Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731914-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FIUZA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O embargante alega omissão na decisão, sob o fundamento de que não foi considerada a possibilidade de suspender o levantamento dos valores bloqueados. Sustenta que existe um parcelamento do débito que é pago pela embargante de forma regular. É o relatório Decido O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). Para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, é necessário a presença da probabilidade do direito, o que não restou demonstrado, conforme consta expressamente da decisão agravada. Sem probabilidade do direito, é incabível a concessão da tutela de urgência para suspender o levantamento dos valores bloqueados. Ademais, a existência de parcelamento do débito foi apreciada. Consta da decisão embargada que “os parcelamentos foram celebrados em 24/03/2023, enquanto a constrição ocorreu em 17/03/2023 (ID Num. 49702661, pág. 53), ou seja, a penhora foi realizada antes do parcelamento da dívida, o que mostra que ocorreu de forma legítima.” Ficou registrado, ainda, que a hipótese se amolda no Tema Repetitivo no 1012 do STJ. Não há, portanto, omissão na decisão. Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intimadas as partes, retorne o processo concluso. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi